Tribunal: TJSP
Processo: 2226233-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2226233-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante MARIA DE FATIMA DA SILVA, é agravada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2226233-21.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No81859
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2226233-21.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Agravo tirado contra decisão monocrática que manteve o
indeferimento para suspensão do processo. Alegação de que está
sendo entabulado um acordo. Ausência de fatos ou indícios de que
a composição está em andamento ou sendo tentada.
Inadmissibilidade de paralisar o processo. Os documentos juntados
(fls. 12/17) trazem o nome de terceiros estranhos ao processo.
Não provimento.
Vistos.
O Juízo indeferiu o pedido de suspensão do processo e o Tribunal
manteve tal decisão. A parte insiste que está interessada em suspender o curso do
cumprimento da sentença e alega que está em vias de apresentar uma petição de
acordo a ser subscrito pela Telefônica.
Decide-se.
A decisão será mantida pela ausência de fatos ou indícios de que a
composição está em andamento ou sendo tentada. Pedido sem razoabilidade. Os
documentos juntados (fls. 12/17) trazem o nome de terceiros estranhos ao processo. Não
há qualquer demonstrativo de troca de mensagens entre os interessados na transação.
Não cabe suspender absolutamente nada.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator